Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas de transferência do veículo para a seguradora, do pedido administrativo feito junto ao órgão administrativo para baixa do veículo e da efetiva impossibilidade de cumprimento das obrigações administrativas. O juízo de origem ressaltou, ainda, que nada obsta que a parte autora adote as medidas administrativas e judiciais cabíveis contra a seguradora para a regularização da situação.
2. Em suas razões recursais, alega ser inviável o ajuizamento de novas ações para debater as mesmas questões abordadas no caso concreto, uma vez que todas as partes interessadas compõem a lide. Em contrarrazões, o Distrito Federal e o DETRAN/DF alegam ausência de provas acerca da perda total do veículo, impossibilitando a baixa sem o preenchimento dos requisitos legais. Sustentam que a autora não atendeu ao disposto no artigo 2o da Resolução no 11/98 do CONTRAN, segundo o qual "a baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo". Defendem que a seguradora seja responsável pelo pagamento do IPVA e demais débitos pendentes sobre o veículo a partir da data do sinistro. Em contrarrazões, a segurado aduz que não é uma seguradora, mas sim uma associação de proteção veicular sem finalidade lucrativa, razão pela qual a relação entre as partes deve ser regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que o veículo sofreu perda total no ano de 2020 e que houve equívoco por parte da Fazenda do Estado que procedeu a cobrança do IPVA nos anos de 2020, 2021 e 2022. Sustenta que é irrelevante os procedimentos administrativos e formais de comunicação da perda total do veículo ao órgão de trânsito competente, visto que a obrigação tributária relacionada ao IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo. Requer que, na eventualidade de condenação, sejam atribuídos somente os débitos de IPVA's posteriores à perda total do veículo, havido em 14/07/2020. Defende a ausência de danos morais e, em caso de condenação, requer que seja em termos módicos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro à autora.
4. Da leitura dos autos tem-se que o veículo de propriedade da parte autora foi incendiado intencionalmente, acarretando sua perda total. Em 2020, foi ajuizada ação de indenização por danos materiais e morais em face da seguradora AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular (0726600-47.2020.8.07.0001). O magistrado condenou a seguradora somente ao pagamento em favor da parte autora do valor total do veículo segurado. Após o trânsito em julgado dessa decisão, não foi providenciada a respectiva baixa do veículo nos órgãos competentes e, consequentemente, foram emitidas as guias para pagamento do IPVA referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Tal situação motivou o ajuizamento de nova demanda em face do DETRAN/DF, do DF e da seguradora, com pedidos específicos contra cada um: ao DETRAN/DF foi requerida a determinação para baixa do veículo; ao DF, o cancelamento dos débitos de IPVA; à seguradora, o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de imposto e taxas gerados após o sinistro do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Com efeito, nota-se que o recurso inominado não impugnou especificamente o principal fundamento da sentença, qual seja, a inexistência de provas que corroborem as alegações da parte autora. A parte autora somente apresentou argumentos sobre a indicação do juízo de origem em relação à possibilidade de adotar medidas específicas em face da seguradora, o que configura-se em obter dictum e não fundamento da sentença.
6. De fato, o contrato de seguro celebrado entre a parte autora e a seguradora (ID 48740134) aponta no item 6 os documentos que devem ser apresentados pelo segurado para o ressarcimento integral, diante da perda total do veículo. Entre os documentos exigidos, está o Certificado de Registro do Veículo devidamente preenchido em favor da seguradora, a fim de possibilitar a transferência do veículo do segurado para a seguradora. Contudo, tal documento não consta nos autos, inexistindo, portanto, prova de que o veículo foi transferido para a seguradora, a quem caberia solicitar a baixa do veículo caso a transferência tivesse ocorrido (art. 126, § 1o, do CTB). Tampouco há prova nos autos de que houve a solicitação administrativa para baixa do veículo no órgão competente, uma vez que a existência de débitos fiscais ou de multas não impede a baixa, nos termos do art. 126, § 2o, do CTB, incluído pela Lei 14.440/2022, sendo exigível apenas o laudo pericial, se assim entender o órgão administrativo, os documentos dos veículos, as partes do chassi e as placas, conforme art. 3o, § 1o, I e II da Resolução CONTRAN n. 967/22, que revogou a Resolução n. 11/98.
7. Dessa forma, considerando que a recorrente não elidiu de forma específica, mediante provas dos argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, o principal fundamento da sentença, consubstanciado na inexistência de provas substanciais e importantes para a resolução do caso, o recurso, por isso, não deve ser provido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.